Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E ALIENAÇÃO DE VEÍCULO PELO RENAJUD. POSSIBILIDADE. MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO N. 1737236. DECISÃO MANTIDA.
1. A manutenção da restrição total dos veículos penhorados deve-se aos riscos inerentes à livre circulação, pois além da depreciação e perda do valor no mercado pelo constante uso, está sujeito a multa por infrações de trânsito, acidentes e roubo.
2. A apreensão dos veículos penhorados pelo Órgão de Trânsito por falta de documento de porte obrigatório era esperada, já que havia ordem de bloqueio de circulação e transferência no Acórdão n. 1737236.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.